Tribunal: TJES
Processo: 0006128-97.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006128-97.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: EUROPA COMERCIAL LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006128-97.2017.8.08.0048

APE
LANTE:
CLARO
S/A

APELADA: EUROPA COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLARO
S/A
, contra a r. sentença de fls. 181/184, que, nos autos da
ação
ordinária

em face dela ajuizada por
EUROPA COMERCIAL LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para (i) confirmar a medida liminar anteriormente deferida; (ii) declarar a inexigibilidade da multa prevista na Cláusula 3.2 do contrato; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais à pessoa jurídica demandante na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais de mora desde a citação (art. 397, parágrafo único do CC) e atualização monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ).

Em suas razões recursais de fls. 192/213, a apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob os argumentos de que (i) a apelada, aderiu aos serviços da Empresa de Telefonia em março de 2014, com fidelidade de 24 meses, assim como, realizou a renovação da prestação de serviço em junho de 2015, também, aderindo a fidelização de 24 meses; (ii) a rescisão do contrato antes do prazo estipulado, obriga o cliente ao pagamento de multa, por cada acesso cancelado; (iii) não há protocolo de reclamação referente à rede e cobertura, e não foram localizadas falhas no endereço da parte apelada, restando claro que a região informada, possui boa cobertura; (iv) o simples fato de existirem registros de reclamações acerca da qualidade do serviço não o torna, por si só, inadequado, tendo em vista que, em todas as ocasiões foram verificadas a qualidade do sinal na região do estabelecimento comercial do apelado, em nenhuma delas se constatou falha de sinal.

Alega, outrossim, que (v) não há conduta ilícita praticada pela empresa apelante, pois a prática de fidelização em troca dos benefícios concedidos por esta apelante é plenamente regulamentada e autorizada, conforme Resolução 63 da Anatel; (vi) as telas juntadas pela requerida são dotadas de idoneidade, presumindo-se como verdadeiros os dados ali descritos, sendo suficientes para provar a realidade dos fatos e eventualmente, esclarecer fatos controversos; e (vii) é imprescindível a exigência de prova de prejuízo à imagem para a reparação moral.

Por meio das contrarrazões de fls. 225/233, a pessoa jurídica apelada requerer a manutenção dos termos do pronunciamento judicial objurgado, com o consequente desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006128-97.2017.8.08.0048

APELANTE: CLARO S/A

APELADA: EUROPA COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLARO
S/A
, contra a r. sentença de fls. 181/184, que, nos autos da
ação
ordinária

em face dela ajuizada por
EUROPA COMERCIAL LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para (i) confirmar a medida liminar anteriormente deferida; (ii) declarar a inexigibilidade da multa prevista na Cláusula 3.2 do contrato; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de danos morais à pessoa jurídica demandante na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais de mora desde a citação (art. 397, parágrafo único do CC) e atualização monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ).

Em suas razões recursais de fls. 192/213, a apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob os argumentos de que (i) a apelada, aderiu aos serviços da Empresa de Telefonia em março de 2014, com fidelidade de 24 meses, assim como, realizou a renovação da prestação de serviço em junho de 2015, também, aderindo a fidelização de 24 meses; (ii) a rescisão do contrato antes do prazo estipulado, obriga o cliente ao pagamento de multa, por cada acesso cancelado; (iii) não há protocolo de reclamação referente à rede e cobertura, e não foram localizadas falhas no endereço da parte apelada, restando claro que a região informada, possui boa cobertura; (iv) o simples fato de existirem registros de reclamações acerca da qualidade do serviço não o torna, por si só, inadequado, tendo em vista que, em todas as ocasiões foram verificadas a qualidade do sinal na região do estabelecimento comercial do apelado, em nenhuma delas se constatou falha de sinal.

Alega, outrossim, que (v) não há conduta ilícita praticada pela empresa apelante, pois a prática de fidelização em troca dos benefícios concedidos por esta apelante é plenamente regulamentada e autorizada, conforme Resolução 63 da Anatel; (vi) as telas juntadas pela requerida são dotadas de idoneidade, presumindo-se como verdadeiros os dados ali descritos, sendo suficientes para provar a realidade dos fatos e eventualmente, esclarecer fatos controversos; e (vii) é imprescindível a exigência de prova de prejuízo à imagem para a reparação moral.

Por meio das contrarrazões de fls. 225/233, a pessoa jurídica apelada requerer a manutenção dos termos do pronunciamento judicial objurgado, com o consequente desprovimento do presente recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
EUROPA COMERCIAL LTDA
, ora apelada, em face de
CLARO S/A
, ora apelante, em que alega que durante 10 (dez) anos ininterruptos foi cliente da empresa requerida, que lhe prestava serviços de telefonia móvel, período no qual cumpriu rigorosamente com o pagamento das faturas correspondentes aos serviços prestados.

Registrou que a data da última renovação do contrato com a demandada foi no dia 22/06/2015, conforme consignado no “
Termo de adesão ao módulo gestor online, termo de contratação para compra e venda de equipamentos e contrato de permanência – pequenas e media empresas”
acostado aos autos, sendo que, durante o último período, a empresa autora contava com 50 (cinquenta) linhas telefônicas vinculadas à operadora, cruciais para o exercício das atividades empresariais.

Esclareceu, ademais, que não se trata de contrato de consignação ou comodato de aparelhos, pois tinha um plano onde o valor da franquia era convertido em bônus para a aquisição de aparelhos novos, contudo, desde julho de 2015, o sinal da empresa ré não funcionava em diversos pontos de seu estabelecimento comercial, o que prejudicou o exercício de sua atividade empresarial, sendo feitas reclamações registradas através de e-mails, a primeira em 20/07/2015, identificada no protocolo sob nº 5061669.

Aduziu, outrossim, que a requerida reconheceu as falhas, prometendo realizar melhorias e que, embora tenha realizado algumas, tais medidas não se mostraram eficientes em resolver integralmente os problemas experimentados pela autora. E, ainda, o consumo de dados de internet estava sendo informado de forma obscura pela ré, porquanto, no segundo dia de consumo, a requerente já recebia a informação de que o pacote de dados estaria 100% (cem por cento) consumido, o que jamais teve nenhuma explicação.

Informou que, em setembro de 2016, devido a sua insatisfação, realizou a portabilidade das linhas para a operadora VIVO, ou seja, 15 (quinze) meses após a última renovação e uma década da primeira contratação serviços da requerida. Contudo, para sua surpresa, pela rescisão contratual, a requerida cobrou uma multa, no valor de R$ 25.150,00 (vinte e cinco mil cento e cinquenta reais), fundamentada na cláusula 3.2 – do contrato de adesão, que fixa prazo de fidelidade de 24 meses e impõe penalidade no caso de rescisão anterior ao escoamento de tal prazo.

Sustentou que, em razão da evidência da ilicitude da multa cobrada, a requerente tentou por meio de contato telefônico (protocolo nº 2016646570545), solucionar a questão, porém não logrou êxito, tendo, ainda, notificado extrajudicialmente a ré temendo ter seu nome inscrito no SERASA, também sem sucesso.

Com tais alegações ajuizou a presente ação, pugnando, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida a se abster de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes em decorrência da multa discutida neste litígio.

Requereu, finalisticamente que “
(...) seja confirmada a concessão de tutela de urgência pretendida, bem como seja declarada a nulidade da Cláusula 3.2 do Contrato de Permanência – Pequenas e Médias Empresas, em anexo, condenando a ré a não efetuar a cobrança da multa rescisória após o decurso do prazo de 12 (doze) meses do contrato, no valor de R$25.150,00 (vinte e cinco mil cento e cinquenta reais); Seja a ré, caso tenha lavado a efeito a negativação do nome da autora, ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por esse d. Juízo; Seja autorizado o depósito judicial em conta definida por esse d. Juízo, para depósito do valor incontroverso da fatura com vencimento no dia 28/10/2016, no valor de R$2.215,02 (dois mil duzentos e quinze reais e dois centavos), correspondente à diferença do valor total da fatura subtraído do valor da multa abusivamente cobrada pela ré (...)”.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na abstenção de negativar o nome da autora e indeferiu o pedido de consignação em juízo do valor incontroverso.

Após a apresentação de contestação e réplica, a requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a requerente pela produção de prova oral. Ato contínuo, sobreveio a r. sentença ora vergastada, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar se a requerida deu causa à rescisão contratual, o que afastaria a aplicação da multa por descumprimento do prazo de permanência.

Sobre esse enfoque, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimenta jurisprudência no sentido de que “
a cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado
” e que “
a referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada
” (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017).

Por outro lado, o artigo 58, § 2º, da Resolução Anatel nº 632/2014, estipula que, havendo descumprimento contratual por parte da operadora de telefonia, o consumidor pode rescindir o pacto independentemente do prazo de fidelização. Vejamos:

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

(...)

§ 2º
É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor
.

No caso dos autos, a apelada afirma que as linhas telefônicas contratadas não funcionavam em diversos pontos do estabelecimento comercial por falta de sinal. Nesse passo, ainda que a recorrente afirme a inexistência de reclamações em sistema, verifica-se que a parte autora se desincumbiu de seu ônus processual (artigo 373, I, do CPC) posto que juntou extensa troca de e-mails entre as partes em que a operadora de telefonia foi cientificada dos problemas e se comprometeu a repará-los.

Por outro lado, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus (artigo 373, II, do CPC c/c a parte final do § 2º, do artigo 58 da Resolução Anatel nº 632/2014), já que se limitou a juntar telas sistêmicas e requereu o julgamento antecipado da lide.

Portanto, havendo o descumprimento do contrato pela requerida, agiu com acerto o julgador singular ao afastar a multa por descumprimento da cláusula de fidelização. Nesse sentido, cito o recente julgado desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CIVIL.
RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA DECORRENTE DE FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO POR CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA
. 1. -
Não há falar em cobrança de multa de fidelização em razão da rescisão do contrato, na hipótese dos autos, pois conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça
Apesar de a cobrança de sobredita multa ser autorizada pela Resolução nº 477/2007, da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, que regulamenta o Serviço Móvel Pessoal (SMP) de telefonia no país,
os tribunais vem reiteradamente decidindo pela abusividade de sua exigência nos casos em que a empresa de telefonia dá causa ao cancelamento dos serviços contratados
(Apelação Cível n. 0007927-29.2012.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação: 18-06-2021)
. 2. - A apelada desincumbiu-se do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de direito por ela alegada, ao passo que a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela, qual seja, que prestou o serviço sem falhas. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0019625-52.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

Superado esse ponto, importante destacar que, a teor da Súmula nº 227, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, quando se verificarem danos à sua imagem, acarretando a depreciação de seu conceito e credibilidade perante terceiros.

Ademais, o Tribunal da Cidadania também já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes – como no caso nos presentes autos –, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica.

Nesta linha, eis o precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SUMULA 7/STJ. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, constato que a revisão das premissas firmadas pelo Tribunal a quo demandaria reanálise dos fatos discutidos na lide, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ) e impede o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas. 2.
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018)

Nesse mesmo sentido se posiciona esta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO SERASA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO - NOTIFICAÇÃO CONFIRMADA PELO AUTOR - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - RECURSO IMPROVIDO. 1
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ainda que a pessoa prejudicada seja pessoa jurídica.
(...).

(TJES, Classe: Apelação, 011170052002, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DANO MORAL IN RE IPSA MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO RECURSO DESPROVIDO . 1 E como já sedimentado pelo STJ, surge, então, a figura do consumidor por equiparação, prevista no art. 29 do CDC, aplicável à pessoa jurídica que comprova a sua vulnerabilidade e cujo contrato com o fornecedor encontra-se fora do âmbito de sua especialidade (TJES, Apelação, 024140292772)
2 Trata-se de hipótese de dano presumido ( in re ipsa ), pois causado pela negativação indevida, mesmo que o negativado seja uma pessoa jurídica.
3 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, reputo razoável o valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo ser mantido. 4 Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024130350549, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019)

Quanto à quantificação do dano moral, registro que este fora fixado pela instância primeva em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que, ao contrário do que afirmado pela apelante, não se encontra fora dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar, portanto, em sua minoração, sob pena de desnaturar o instituto.

Aliás, o valor supracitado se encontra abaixo até mesmo dos precedentes colacionados alhures, sendo que em um deles figura como parte a empresa aqui apelante, de modo que, por mais este argumento, não vejo como diminuir a quantia arbitrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC/15, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006128-97.2017.8.08.0048

APELANTE: CLARO S/A

APELADA: EUROPA COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA OPERADORA DE TELEFÔNIA – ÔNUS DA PROVA – COBRANÇA INDEVIDA – VERIFICADA – NEGATIVAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimenta jurisprudência no sentido de que
“a cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado”
(REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017).

2.
O artigo 58, § 2º, da Resolução Anatel nº 632/2014, estipula que, havendo descumprimento contratual por parte da operadora de telefonia, o consumidor pode rescindir o pacto independentemente do prazo de fidelização

3.

Caso dos autos, em que a apelada se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que as linhas telefônicas contratadas não funcionavam em diversos pontos do estabelecimento comercial por falta de sinal (artigo 373, I, do CPC) e que a requerida não se desincumbiu de seu ônus (artigo 373, II, do CPC c/c a parte final do § 2º, do artigo 58 da Resolução Anatel nº 632/2014), já que se limitou a juntar telas sistêmicas e requereu o julgamento antecipado da lide.

4
. Em sendo verificada rescisão contratual por culpa da operadora de telefonia, conclui-se que a cobranças da multa por fidelização revela-se indevida.

5
.
Conforme precedentes do Colendo STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

6
.
Quanto à quantificação do dano moral, registro que este fora fixado pela instância primeva em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que não entendo se encontrar, ao contrário do que afirmado pela empresa de telefonia ré, em confronto com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar, portanto, em sua minoração, sob pena de desnaturar o instituto.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.